Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 532/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos. Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu Banco Cartão BRB S/A em face da sentença que acolheu, em parte, o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais) e ao pagamento de compensação financeira à requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar os danos morais, pois defende que os fatos narrados tratam apenas de cobrança, sem qualquer outra espécie de desdobramento, visto que reconheceu a falha na prestação e, imediatamente, procedeu com os estornos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 – STJ).
5. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. Súmula no 532/STJ: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”
7. Não obstante a Súmula e, apesar da divergência jurisprudencial acerca da configuração dos danos morais, com o simples envio do cartão de crédito, no caso, houve a utilização do cartão bancário no montante aproximado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e o débito indevido na conta corrente do autor no valor de R$ 893,49 (oitocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos morais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade do consumidor (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
8. Em outra vertente, na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Assim, tem-se como razoável e proporcional manter a condenação no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista que a pretensão não foi resistida.
10. Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.